Tribunal: TCU
Processo: 008.974/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Termo de Colaboração no 001/2018 (SACC 1052141), firmado entre o Estado do Ceará, representado pela SCIDADES, e a referida entidade, objetivando a execução de ações voltadas para a promoção da inclusão social e produtiva de catadores em redes solidárias, contempladas no âmbito do Convênio MTE/SENAES no 69/2012 (SICONV no 776048/2012).

Inteiro teor:
Acórdão 6657/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, com o arquivamento deste processo, sem prejuízo das providencias fixadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.974/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário de Serviços Processuais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Estado do Ceará; Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. notificar o Ministério do Trabalho e Emprego sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Termo de Colaboração no 1/2018, firmado entre o Estado do Ceará, representado pela Secretaria das Cidades (SCidades), e a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fastef), cujo objetivo era a execução de ações voltadas para a promoção da inclusão social e produtiva de catadores em redes solidárias, contempladas no âmbito do Convênio MTE/SENAES no 69/2012 (SICONV no 776048/2012); 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao representante.